Tribunal: CARF
Processo: 10909.722348/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722348/2015-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.221 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Embargante
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, JULIANO
VANHONI SIL E ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/10/2012 a 31/01/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Tendo sido caracterizadas omissões e obscuridades no acórdão embargado, ela
deve ser suprida pelos embargos de declaração.
RECURSO ADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SANEAMENTO.
O recurso que atende aos requisitos de admissibilidade deve ser conhecido no
julgamento dos embargos de declaração quando não o foi por ocasião da
prolação do Acórdão embargado.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. ARTS. 94 E 95 DO
DECRETO-LEI No 37/66.
Em matéria de infrações administrativas no âmbito aduaneiro, a pessoa física
ou jurídica pode ser punida como agente direto da infração, que praticou a ação
ilícita ou incorreu na omissão ilícita, ou como "responsável" pela infração, nos
termos dos arts. 94 e 95 do Decreto-lei no 37/66.
ART. 135, III do CTN. RESPONSABILIDADE. TRIBUTOS. INFRAÇÃO
DE LEI.
Os sócios com poder de gerência são responsáveis pelo crédito tributário
resultante de atos praticados com infração de lei, caracterizada pela
interposição fraudulenta na importação e uso de documento falso para
instrução dos despachos aduaneiros.
INEXATIDÃO MATERIAL. MATÉRIA ESTRANHA. EXCLUSÃO.
Constatada inexatidão material no acórdão embargado quanto à abordagem de
importações não tratadas no processo, essa deve ser corrigida com a exclusão
da matéria estranha aos autos do Acórdão embargado.
Embargos acolhidos
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722348/2015-76
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados da seguinte forma: (i) por unanimidade
de votos, conhecer os Recursos Voluntários interpostos por JULIANO VANHONI SILVA e
ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SILVA; (ii) por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto por SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
na parte que não havia sido analisada no Acórdão embargado. A Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne acompanhou a relatora pelas conclusões quanto à alteração de critério jurídico;
(iii) por unanimidade de votos, retificar a inexatidão material constante no Relatório e no Voto
Vencido do Acórdão embargado, com a exclusão de texto que trate das Declarações de
Importação n°s 12/1170501-5 e 12/1599313-9, que não foram objeto do processo. (iv) por
maioria de votos, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos por JULIANO
VANHONI SILVA e ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SILVA. Vencida a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne que dava provimento a estes recursos para excluir a
responsabilidade dos Recorrentes em face da ausência de provas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos, Marcio Robson Costa (Suplente
convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos conjuntamente por SPREAD
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, JULIANO VANHONI SIL e ELAINE
CRISTINA LINS CORREIA SIL em face do Acórdão no 3402-004.621 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 27 de setembro de 2017.
Alegam os embargantes, em síntese, que:
Com o devido respeito, entende-se que o Acórdão em questão incorreu em omissão e
premissa de fato equivocada quanto aos seguintes pontos, sobre os quais deveria ter se
pronunciado:
a) Inicialmente, destaca-se que o Acórdão ora embargado partiu de premissa fática
equivocada ao mencionar que o Auto de Infração sob análise (n. 10909.722348/2015-
76) trataria das Declarações de Importação (DIs) ns. 12/1170501-5 e 12/1599313-9.
Conforme é possível depreender da íntegra do presente processo administrativo, em
especial à fl. 5, as únicas DIs tratadas neste Auto de Infração são as de n. 12/2003903-0,
12/2132407-3, 23/2229736-3, 12/2238894-6, 12/2329335-3 e 13/0203284-6. Veja-se:
(...)
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Diante disso, não resta dúvida que esta Turma de Julgamento partiu de premissa fática
equivocada ao analisar os Recursos Voluntários apresentados, não se mostrando
processual e legalmente possível a inclusão das DIs n. 12/1170501-5 e 12/1599313-9
como se fossem objeto do Acórdão ora embargado, o que deverá ser sanado.
b) Outrossim, deixou de apreciar esta Turma a integralidade dos Recursos Voluntários
tempestivamente apresentados pela Sra. Elaine Cristina Lins Correia Sil e Sr. Juliano
Vanhoni Sil. Do Relatório do Acórdão ora embargado tem-se, inclusive, a equivocada
premissa que a Sra. Elaine não teria apresentado Recurso Voluntário1 e, sequer,
impugnado o Auto de Infração2. Entretanto, referidas peças foram devidamente
protocoladas em 10/11/2015 e 16/09/2016 (comprovantes anexos), tendo sido juntadas
às fls. 3387-3403 (Impugnação) e 3938-3949 (Recurso Voluntário).
Assim, entende-se que esta Turma incorreu em omissão, deixando de se manifestar,
mais especificamente, quanto aos seguintes pontos suscitados pelos então Recorrentes
Elaine e Juliano: (b.1) nulidade do AI originário em relação aos Recorrentes, em razão
da ausência de narração individualizada, com comprovação da conduta efetivamente
praticada e sua subsunção a uma norma jurídica específica; e (b.2) ausência de
responsabilidade quanto às multas e tributos.
c) Por fim, quanto ao Recurso Voluntário apresentado pela empresa Spread, entende-se
ter havido omissão quanto (c.1) à suscitada nulidade material do procedimento
administrativo, por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica; (c.2) à
apontada nulidade em razão da fundamentação do Auto de Infração em suposições
(utilização de procedimento estranho como justificativa de sanção) e às questões de fato
que demonstram a regularidade da operação de importação e não configuração do tipo
infracional; (c.3) à inexistência de falsidade documental; (c.4) ao pleito sucessivo pela
nulidade de revaloração da DI n. 12/2003903-0, parametrizada em canal amarelo; e
(c.5) ao excesso de lançamento por violação aos aspectos quantitativos da obrigação
tributária quanto ao IPI, PIS e COFINS, bem como à abusividade da multa de ofício.
Estes embargos, interpostos por SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL
EIRELI EPP, JULIANO VANHONI SIL e ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, foram
admitidos em despacho do então Presidente deste Colegiado em 14/02/2018 (fls. 4070/4075)
para saneamento das omissões e obscuridades.
Tendo sido intimada para manifestação, a Fazenda Nacional declarou-se ciente do
despacho de admissibilidade e pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração.
Os Embargos de Declaração interpostos por ZHIYONG FU, HIU YING LAM e
ZHUANG ZHI YONG foram analisados posteriormente pelo Presidente do Colegiado e
rejeitados mediante os despachos das fls. 4085/4105 e não serão objeto do presente julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Os embargos são tempestivos, como detalhado no Despacho de Admissibilidade
das fls. 4070/4075, e tendo sido objetivamente apontadas omissões e obscuridades no acórdão
recorrido, devem ser conhecidos, nos termos do 65 do Anexo II do RICARF.
Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Os embargos de declaração merecem acolhimento quanto às
omissões/obscuridades apontadas nos itens a., b. e c. dos Embargos de Declaração sob análise,
pelos mesmos fundamentos expostos no Despacho de Admissibilidade, abaixo transcritos:
1 Omissões
Compulsando o Relatório da decisão embargada, às fls. 3.963, constato que o relator
não localizou nos autos qualquer manifestação recursal de Elaine Cristina Lins Correia
Sil. Confira-se:
7. Diante deste quadro, as partes interessadas apresentaram seus recursos
voluntários [(Zhuang Zhi Yong - fls. 3.547/3.611), (Zhiyoung Fu - fls.
3.660/3.681) (Hiu Ying Lam - fls. 3.740/3.804), (Spread- fls. 3.857/3.905) e
(Juliano Vanhoni Sil - fls. 3.923/3.934)].
8. É o relatório.
Nada obstante, às fls. 3.938 a 3.949, juntada aos autos em 16/09/2016 - Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 3.936 – encontra-se recurso voluntário interposto por
Elaine Cristina Lins Correia Sil, que, aparentemente, não foi apreciado.
A omissão reclama colmatação, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
A análise dos autos também faz emergir dúvida quanto à peça que foi efetivamente
analisada a título de recurso voluntário formulado por Juliano Vanhoni Sil.
O relator, segundo o trecho do Relatório acima transcrito, examinou o documento
juntado aos autos sob o título “Documentos Diversos - Outros_DOC_Comprobatórios”,
fls. 3.423 a 3.934. A folha 3.423 desse documento, no entanto, está em branco, não
permitindo que se identifique seu propósito. Por outro lado, o Termo de Solicitação de
Juntada de fls. 3.920 dá conta de que o recurso voluntário interposto por Juliano
Vanhoni Sil, em data de 16/09/2016, encontra-se em arquivo não paginável (cfe. Termo
de Anexação de Arquivo Não-paginável, fls. 3.921). A decisão embargada,
aparentemente, não analisou essa peça recursal.
A obscuridade reclama esclarecimento.
Os embargantes ainda reclamam de que a decisão embargada não teria abordado a
argüição de nulidade em razão da fundamentação do Auto de infração em suposições
(utilização de procedimento estranho como justificativa de sanção) e às questões de fato
que demonstrariam a regularidade da operação de importação e não configuração do
tipo infracional; a insurgência contra a a imputação de falsidade documental; a argüição
de nulidade do procedimento de revaloração da Dl n° 12/2003903-0, parametrizada em
canal amarelo, e; a exceção de excesso de lançamento por violação aos aspectos
quantitativos da obrigação tributária quanto ao IPI, PIS e COFINS, bem como à
abusividade da multa de oficio.
(...)
O voto vencedor lacunoso merece ser complementado, ou, ao menos, esclarecido.
2 Equívoco de premissa
De acordo com o Relatório da decisão embargada (fls. 3.961), o lançamento refere-se às
declarações
de
importação
nos
12/1170501-5,
12/1599313-9,
12/2003903-0,
12/2132407-3, 12/2229736-3, 12/2238894-6, 12/2329335-3 e 13/0203284-6. Os
embargantes, por sua vez, redargúem que o lançamento refere-se somente às DIs
12/2003903-0, 12/2132407-3,23/2229736-3,12/2238894-6,12/2329335-3 e 13/0203284-
6.
Com razão os embargante. Compulsando os autos, em especial, o Demonstrativo de
Apuração do Imposto de Importação, folhas 7 a 9, constato que o lançamento refere-se
às seguintes declarações de importação:
1. 12/2003903-0 Data do Registro: 25/10/2012
2. 13/0203284-6 Data do Registro: 31/01/2013
3. 12/2132407-3 Data do Registro: 13/11/2012
4. 12/2229736-3 Data do Registro: 28/11/2012
5. 12/2238894-6 Data do Registro: 29/11/2012
6. 12/2329335-3 Data do Registro: 12/12/2012
A obscuridade no Relatório exige esclarecimento, inclusive quanto a eventual
repercussão do equívoco nos votos vencido e vencedor.
Fl. 4149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

No que concerne às omissões apontadas no Acórdão embargado no item c. dos
Embargos de Declaração, quanto à análise do recurso voluntário apresentado pela SPREAD
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – EPP, inicialmente deve ser esclarecido que, ao
contrário do que constou no despacho de admissibilidade, o voto do relator não foi
"integralmente vencido", mas apenas vencido quanto à análise de mérito, conforme se verifica
nos trechos abaixo do Acórdão embargado:
VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento, divergi da análise de mérito do Ilustre Conselheiro Relator, no
que fui acompanhada pela maioria dos Conselheiros, razão pela qual apresento abaixo
as minhas considerações.
(...)
Quanto ao item 2.1 do Recurso Voluntário da SPREAD, alegam os embargantes
que somente a nulidade material recorrida não teria sido apreciada no Acórdão embargado, “em
razão da vedação expressa contida no TDPF especificamente lavrado, para as DI’s em questão,
onde o fiscal impediu que a Empresa prestasse esclarecimentos sobre as operações de importação
em específico, sob a assertiva de que ela já tinha recebido a oportunidade de se manifestar
quando intimada sobre a totalidade das 99 DI’s revisada”.
A omissão demanda reparação. Contudo tal questão já havia sido esclarecida no
Acórdão da DRJ, sem que a recorrente SPREAD tenha apresentado qualquer elemento
modificativo aos fundamentos aduzidos pelo julgador a quo. Dessa forma mantém-se a decisão
da DRJ nesta parte proferida nos seguintes termos:
A impugnante informa que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal referente ao
TDPF n° 092789902015-00362-5, consta expressamente que não foi oportunizado à
empresa apresentar outros documentos e esclarecimentos, porque ela teve oportunidade
de fazê-lo no curso do MPF n° 0927800-2014-00176-9, motivo pelo qual, repudia o
procedimento adotado. Contudo, não é o que se observa. Consta no referido Termo (fls.
119/122): “Deixo de intimar o contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos
haja vista já ter sido anteriormente intimado e reintimado, tendo tido diversas
oportunidades de apresentar a documentação requerida e promovido a apresentação
da documentação que julgou conveniente, sendo que lhe facultado, independentemente
de intimação, apresentar outros documentos, se assim o desejar” (grifou-se).
Relativamente ao item 2.2 do Recurso Voluntário da SPREAD, alegou-se que
seria “totalmente descabida a utilização do procedimento anterior de suspensão do RADAR da
empresa Spread (de condão genérico e sem qualquer vínculo com as DIs objeto do presente Auto
de Infração), como justificativa para a imposição de sanção concreta relacionada àquelas
operações de importação em específico”.
Neste ponto, cabe esclarecer à recorrente que não há qualquer impedimento para
que se utilize procedimento fiscal anterior para integrar, como elemento de reforço, o quadro
indiciário convergente para a configuração de autoria e materialidade da infração. Não há que se
falar que o auto de infração estaria baseado em suposições, mas da comprovação do
cometimento de infração com base em prova indireta. Nesse sentido bem se salientou no Voto
Vencedor do Acórdão embargado que:
Em meu entendimento, os elementos que constam nos autos, especialmente, os
relacionados abaixo, não afastados pelas recorrentes, considerados em conjunto,
Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

convergem no sentido de que houve o cometimento da infração por interposição
fraudulenta, eis que:
(...)
Assim, a fiscalização utilizou da prova indireta, de modo que, pelo raciocínio, chegou
ao fato que se queria provar, in casu, a "ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros" na importação.
A presunção simples é o resultado do processo lógico, mediante o qual, da existência de
um fato reconhecido como certo (provas indiciárias), infere-se outro fato cuja existência
é provável. Com efeito, em consonância com a doutrina e a jurisprudência
administrativa, que considera plenamente aceitável o uso da prova indireta em direito
tributário, inclusive em atos fraudulentos ou simulatórios, a fiscalização, no presente
caso, apurou todo um quadro indiciário que, por presunção simples, conduz ao
cometimento da infração.
Os elementos indiciários apurados devem ser analisados conjuntamente.
Embora a eventual existência de somente um deles pudesse não ser suficiente para a
configuração da infração, o que importa é que o conjunto probatório, considerado como
um todo, convirja ao cometimento da infração prevista veiculada pelo art. 23, inciso V e
§1o e 3o do Decreto-lei n° 1.455/76, o que se verifica nos presentes autos.
(...)
Melhor sorte não assiste à recorrente SPREAD quanto ao item 2.3 e 2.3.1 do seu
recurso, acerca da “REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E NÃO CONFIGURAÇÃO DO
TIPO INFRACIONAL”, matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso voluntário, já
constante no Voto Vencedor do Acórdão embargado, no qual restou consignado que as
operações não foram, na verdade, regulares, eis que efetuadas ocultando ou real adquirente ou
encomendante, o que caracteriza o cometimento da infração de interposição fraudulenta, na
seguinte forma:
Em meu entendimento, os elementos que constam nos autos, especialmente, os
relacionados abaixo, não afastados pelas recorrentes, considerados em conjunto,
convergem no sentido de que houve o cometimento da infração por interposição
fraudulenta, eis que:
(...)
Ao invés de seguir o procedimento adequado para realizar as importações terceirizadas
(por conta e ordem ou por encomenda) de forma transparente à Receita Federal, em
conformidade com as disposições das Instruções Normativas SRF nos 225/2002 e
634/2006, a SPREAD efetuou as importações como se fossem próprias, ocultando a real
adquirente ou encomendante.
Como a subtração de tributos não integra o tipo infracional sob análise, a fraude a que
se refere o dispositivo deve ser entendida no sentido amplo, e não na acepção restrita do
art. 72 da Lei no 4.502/64, associada ao não pagamento ou diferimento do tributo.
Nessa esteira, a fraude restou aqui configurada pela omissão de informação
juridicamente relevante na declaração de importação, qual seja, a identificação dos reais
destinatários das importações, bem como a utilização da escrituração para dissimular os
adiantamentos das importações.
Cabe esclarecer, no entanto, que o fato de as informações relevantes quanto à
identificação dos adquirentes/encomendantes, omitidas na importação, eventualmente
constarem nos registros contábeis da contribuinte ou das adquirentes/encomendantes,
posteriormente verificadas pela fiscalização, não afastam a infração cometida no
momento da importação, eis que a ocultação em uma operação de importação mediante
fraude ou simulação é uma conduta punível com a pena de perdimento das mercadorias.
Fl. 4151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

É verdade que as notas fiscais são o documento hábil, previsto em lei, para a
transferência da titularidade da mercadoria, o que não se contesta. No entanto,
existência das notas fiscais de entrada no estabelecimento da adquirente/encomendante
não afastam a conclusão da fiscalização de interposição fraudulenta na importação
(operação anterior), vez que elas são necessárias de todo modo, após o cometimento da
infração na importação, para operacionalizar a entrada no estabelecimento da recorrente.
Não obstante isso, as informações contidas nas Notas Fiscais também auxiliam no
quadro indiciário formado pela fiscalização, como, por exemplo, o fato de a HEN
SHENG efetuar pagamentos à SPREAD antes mesmo da emissão da Nota Fiscal de
venda ou de divergências de informações de datas de pagamento entre as Notas Fiscais
e a escrituração da SPREAD.
A circunstância de a operação estar regular quanto a outros aspectos não afasta o
cometimento da infração quanto à ocultação dos reais destinatários das mercadorias importadas
nas Declarações de Importação.
Quanto ao item 2.5.3 do Recurso Voluntário da SPREAD, alega-se nulidade do
Auto de Infração em relação a DI no 12/2003903-0, parametrizada no canal amarelo, vez que o
arbitramento decorreria de mudança de critério jurídico (art. 146 do CTN).
Como já decidido por este Colegiado, o desembaraço aduaneiro não significa
homologação expressa do lançamento, eis que o instituto da Revisão Aduaneira, realizado após o
desembaraço de importação, é procedimento fiscal legalmente previsto no art. 54 do Decreto-lei
n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, compatível com as disposições sobre
o lançamento do CTN, em especial o seu art. 146. Nesse sentido veja-se análise efetuada por esta
Relatora no Voto condutor do Acórdão no 3402-003.049, de 28 de abril de 2016, conforme
trechos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 04/09/2008, 02/09/2009, 13/11/2009, 02/09/2010, 30/03/2011,
06/12/2011
Ementa:
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita de alteração de critério jurídico a que se refere o art.
146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
(...)
VOTO
(...)
A revisão aduaneira é, portanto, um procedimento de fiscalização que ocorre dentro do
prazo decadencial dos tributos sobre o comércio exterior, como qualquer outro
procedimento fiscal na área de tributos internos. A diferença é que, para os tributos
sobre o comércio exterior, há um nome específico para esse procedimento, o qual,
digamos, não foi muito feliz.
Nesse ponto, deve-se esclarecer que os conceitos de "revisão aduaneira" e de "revisão
de ofício do lançamento" não se confundem. Não se pode afirmar, tampouco, que do
procedimento fiscal de revisão aduaneira sempre resulta a revisão de ofício do
lançamento.
Fl. 4152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Um primeiro ponto a se considerar é que, para que haja revisão de ofício de lançamento,
deve ter havido necessariamente um lançamento de ofício anterior.
Como bem esclarece Moussallem, o art. 145 do CTN refere-se à possibilidade de
alteração somente do lançamento de ofício, pois é neste em que há a notificação do
sujeito passivo, não havendo sentido na sua aplicação na atividade realizada pelo
próprio contribuinte nos termos do art. 150 do CTN (lançamento por homologação),
que, ademais, não pode ser considerada lançamento na adequada acepção do termo.
Também para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada
pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior.
Não se cogita, obviamente, a impossibilidade de o Fisco mudar os critérios jurídicos
adotados pelo contribuinte na atividade prévia do sujeito passivo do lançamento por
homologação.
(...)
No caso dos tributos incidentes sobre a importação, o ato de homologação expressa da
atividade prévia do importador somente poderá ocorrer ao final do procedimento fiscal
de revisão aduaneira, que traz o exame definitivo acerca da regularidade da atividade
prévia do importador. Embora pudesse parecer o contrário à primeira vista, o ato de
homologação expressa da atividade prévia do importador não pode ser efetuado na
conferência aduaneira, com o desembaraço da mercadoria.
(...)
Ora, se há previsão na legislação de dois procedimentos fiscais subsequentes
cronologicamente para a verificação da regularidade dos pagamentos efetuados pelo
importador [conferência e revisão aduaneira], temos que, logicamente, o ato definitivo
de homologação expressa da atividade do importador não pode ser decorrente do
primeiro procedimento fiscal (conferência aduaneira), mas somente do último (revisão
aduaneira).
A conferência aduaneira, quando houver, trata-se de verificação preliminar, eis que o
Fisco sempre terá, por determinação legal (art. 54 do Decreto-lei n° 37/66), a
prerrogativa de reexaminar a atividade do contribuinte em sede de revisão aduaneira.
(...)
Assim, não há que se falar em mudança de critério jurídico no lançamento.
No item 2.7 a recorrente SPREAD formula que, diante do relatado no Auto de
Infração, no sentido de que as operações perpetradas pela Recorrente seriam simuladas, tendo ela
atuado como “mera presta-nome”, e o valor aduaneiro das mercadorias não seria o declarado;
teria o Auditor Fiscal que abater o montante de IPI, PIS e COFINS recolhidos quando da
remessa interna das mercadorias, sob pena de bitributação ou bis in idem. No entanto, os tributos
incidentes na importação possuem fatos geradores diversos daqueles incidentes na remessa
interna das mercadorias já importadas, não havendo que se falar em bitributação ou bis in idem.
Tampouco há previsão legal de abatimento que não seja a aplicação das técnicas da não
cumulatividade do IPI e das contribuições de PIS/Cofins.
Por fim, no item 2.8, a SPREAD alega abusividade da multa de ofício, pleiteando a
redução da multa de 150%, mantendo-a, quando muito, no patamar de 20% ou 75%. No entanto, no
caso, houve o preenchimento dos pressupostos da multa qualificada, eis que houve fraude e
sonegação como já havia sido delineado no Voto Vencedor do Acórdão embargado:
Por fim, relativamente ao arbitramento, ele foi realizado legitimamente pela fiscalização
sob a seguinte motivação: "No presente caso não é possível apurar o PREÇO
EFETIVAMENTE PRATICADO, justamente por ter ocorrido, concomitantemente,
FRAUDE e SONEGAÇÃO40. Além disso, importador não apresentou nenhum
documento comprobatório das negociações comerciais e do negócio jurídico de compra
e venda conforme declarado, além de ter instruído o despacho aduaneiro com faturas
forjadas. Em face disso, torna-se necessário, nos termos do art. 88, caput e inciso I, da
Fl. 4153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Medida Provisória no 215835, de 24/08/2001, promover o arbitramento do preço das
mercadorias, a fim de apurar a base de cálculo dos tributos incidentes".
Assim, cabível a aplicação da multa de ofício no percentual de 150% sobre os
tributos apurados e, nos termos do §1o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, “independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis”.
Também não há que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade
diante da verificação, in concreto, do cometimento de infrações, tipificadas em leis, às quais o
agente administrativo está vinculado.
Tendo sido suprimidas as omissões quanto à análise do recurso voluntário da
SPREAD (item
c.
dos
Embargos
de
Declaração), passa-se ao saneamento
das
omissões/obscuridades apontadas no itens a. e b. dos Embargos de Declaração.
No item a. dos Embargos, alegam os Embargantes que a “Turma de Julgamento
partiu de premissa fática equivocada ao analisar os Recursos Voluntários apresentados, não se
mostrando processual e legalmente possível a inclusão das DIs n. 12/1170501-5 e 12/1599313-9
como se fossem objeto do Acórdão ora embargado, o que deverá ser sanado”.
Ao que se observa no Acórdão Embargado, houve menção equivocada a essas DIs
no Relatório e no Voto Vencido, mas não no Voto Vencedor, razão pela qual não há o alegado
equívoco de premissa na análise que prevaleceu sobre o caso concreto.
De todo modo, o Acórdão embargado deve ser retificado para corrigir a
inexatidão material, no seu Relatório e no Voto Vencido, com a exclusão de texto que trate das
DIs nos 12/1170501-5 e 12/1599313-9.
Por fim, passa-se à correção das omissões/obscuridades apontadas no item b. dos
Embargos de Declaração.
Quanto ao recurso voluntário apresentado pelo Sr. Juliano Vanhoni Sil em
16/09/2016, consta nas fls. 3920/3934, na forma de "Arquivo não-paginável", e por isso,
provavelmente, acabou não sendo analisado no Acórdão embargado. Requer este recorrente:
Ante todo o exposto, e diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão do protocolo do presente Recurso Voluntário (art. 151, inciso III, do CTN),
REQUER-SE, respeitosamente, o seu provimento para fins de (i) anular o acórdão
recorrido em relação ao ora Recorrente, haja vista a apresentação tempestiva de
impugnação, a qual não foi considerada (Tópico 2.1). Eventualmente, pleiteia-se pelo
reconhecimento da insubsistência da autuação frente ao Recorrente, tendo-se em vista:
(ii) a nulidade do AI em relação à pessoa do ora Recorrente (Tópico 2.2); (iii) a
ilegitimidade passiva do Recorrente (Tópico 2.3); ou (iv) qualquer dos vícios suscitados
na defesa da Empresa Spread (Tópico 2.4).
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se o conhecimento do recurso
das fls. 3920/3934.
No tópico 2.1, alega o recorrente Sr. Juliano Vanhoni Sil que o protocolo físico da
sua impugnação teria sido realizado “na ARF-Itajaí, no dia 10 de novembro de 2015, sob o n.
0920106-8”. No entanto, além de não ter sido juntada efetivamente tal comprovação, mas tão
somente o documento das fls. 3923/3934, que pode demonstrar apenas uma intenção de
Fl. 4154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

apresentar impugnação. Ademais, conforme consta na fl. 3387, a impugnação de outra pessoa foi
apresentada sob o mesmo número de protocolo físico e data na ARF-Itajaí, como se vê abaixo:

Assim, não tendo sido demonstrado qualquer cerceamento de direito de defesa,
deve ser rejeitada a nulidade suscitada pelo Sr. Juliano Vanhoni Sil.
Alega esse recorrente, também sem razão, a ausência de individualização e
comprovação da sua conduta para ser responsabilizado pelo crédito tributário. Como se vê no
Termo de Sujeição Passiva Solidária das fls. 3069/3070, abaixo transcrito, houve sim a
individualização da conduta do Sr. Juliano Vanhoni Sil:
A pessoa física ora cientificada era DIRETORA do contribuinte por ocasião dos fatos,
conforme declarado por este. Além disso, foi apontada como responsável pelas
negociações comerciais efetivadas. Dita o art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/66) que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei. No caso em questão, houve a constituição de crédito tributário decorrente de
interposição fraudulenta, que somente se perfectibilizou mediante simulação, incluindo
a inserção de informações falsas em documentos instrutivos do despacho. Tais condutas
somente se realizaram mediante INTUITO DOLOSO por parte dos RESPONSÁVEIS
PELAS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS, caracterizado pela consciência e
vontade dos administradores de obter vantagens ilícitas por meio de infrações à
legislação aduaneira. A condução de operações fraudulentas não decorre da realização
das atividades normais das sociedades previstas em seus estatutos. Os fatos que dão
ensejo às atuações caraterizam infrações de lei, tanto que constituem hipóteses passíveis
de aplicação de pena de perdimento, a qual, no presente caso, redundou na aplicação de
multa, haja vista a impossibilidade de localização das mercadorias. Diante disso, face ao
disposto no art. 135, caput e inciso III, do CTN, há responsabilidade pessoal pelo
crédito tributário, no presente caso, por ter resultado de infração de lei, praticada por
aqueles que detinham o efetivo comando, a administração da sociedade. Além disso,
conforme art. 124, inciso I, do mesmo, são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Sobre a verificação da legitimidade passiva do recorrente Sr. Juliano Vanhoni Sil
houve o seguinte pronunciamento no Acórdão embargado:
VOTO VENCEDOR
(...)
A responsabilidade das pessoa físicas ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL e
JULIANO VANHONI SIL deve ser mantida, eis que eles exerciam poder de gerência
Fl. 4155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

na contribuinte por ocasião dos fatos, tendo sido responsáveis pelas negociações
comerciais efetivadas com infração à lei, sendo considerados responsáveis pelos tributos
e multas, nos termos do art. 135, III do CTN e art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
Em matéria de infrações administrativas no âmbito aduaneiro, a pessoa física ou
jurídica pode ser punida como agente direto da infração, que praticou a ação ilícita ou incorreu
na omissão ilícita ou como "responsável" pela infração, em conformidade com o disposto nos
arts. 94 e 95 do Decreto-lei no 37/66, abaixo transcritos:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação do art. 137 do CTN, como alega o
recorrente, que trata da responsabilidade por infrações tributárias, mas da aplicação do art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, específico para as infrações aduaneiras.
Com relação aos tributos decorrentes do arbitramento de preços das mercadorias,
também não há que se falar em exclusão de responsabilidade com base no art. 137, I do CTN,
aplicável somente a “infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções”.
Assim, a legitimidade passiva do recorrente Sr. Juliano Vanhoni Sil deve ser
mantida como decidido no Acórdão embargado, eis que ele exercia poder de gerência na
contribuinte por ocasião dos fatos, tendo sido responsável pelas negociações comerciais
efetivadas com infração à lei, razão pela qual é responsável pelas multas e tributos, nos termos
do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66 e do art. 135, III do CTN.
Quanto ao recurso voluntário interposto por Elaine Cristina Lins Correia Sil em
16/09/2016, juntado nas fls. 3938/3949, dele se toma conhecimento por atender aos requisitos de
admissibilidade. O recurso tem conteúdo idêntico ao apresentado por Juliano Vanhoni Sil,
cabendo aqui considerações semelhantes.
Como se pode notar no Termo de Sujeição Passiva Solidária das fls. 3067/3068, a
conduta da Elaine Cristina Lins Correia Sil foi individualizada, tendo sido apontada, na condição
de sócia-administradora da pessoa jurídica autuada, como responsável pelas negociações
comerciais efetivadas com infração de lei, eis que com interposição fraudulenta mediante
simulação e com inserção de informações falsas em documentos instrutivos dos despachos.
Também não é o caso de exclusão de responsabilidade da recorrente pelas multas
e tributos com base no art. 137, I do CTN, tal como se afirmou em relação a Juliano Vanhoni Sil.
Fl. 4156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.221 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722348/2015-76

Com efeito, como dito acima, no Acórdão embargado, a legitimidade passiva
dessa recorrente foi confirmada, juntamente com a de Juliano Vanhoni Sil, “eis que eles
exerciam poder de gerência na contribuinte por ocasião dos fatos, tendo sido responsáveis pelas
negociações comerciais efetivadas com infração à lei, sendo considerados responsáveis pelos
tributos e multas, nos termos do art. 135, III do CTN e art. 95, I do Decreto-lei no 37/66”.
Assim, pelo exposto, os Embargos de Declaração interpostos conjuntamente por
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, JULIANO VANHONI SIL e ELAINE
CRISTINA LINS CORREIA SIL devem ser acolhidos para:
i) conhecer e negar provimento aos recursos voluntários interpostos por
JULIANO VANHONI SIL e ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL;
ii) negar provimento ao recurso voluntário interposto por SPREAD ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI EPP na parte que não havia sido analisada no Acórdão embargado; e
iii) retificar a inexatidão material constante no Relatório e no Voto Vencido do
Acórdão embargado, com a exclusão de texto que trate das Declarações de Importação nos
12/1170501-5 e 12/1599313-9, que não foram objeto do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 4157
DF CARF MF
Documento nato-digital